Tribunal: TJDFT
Processo: 0720827-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720827-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: SILLENES FATIMA DE JESUS D E C I S Ã O Considerando a necessidade de julgamento conjunto deste recurso com a Apelação 0726165-10.2019.8.07.0001, mantenham estes autos suspensos até que os dois recursos possam ser conclusos para julgamento. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2021 16:33:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador